Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. PROLAPSO DA MUCOSA ANAL. GRAMPEADOR DE PPH. MATERIAL CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o material necessário ao procedimento cirúrgico devidamente prescrito pelo médico assistente.
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.